Tribunal: TJSP
Processo: 1504169-13.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2011 a 2015 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Sentença mantida - Recurso desprovido.